Tribunal: STF
Processo: RHC 116067
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO: DECISÃO DENEGATÓRIA (CF, ART. 102, II, A). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. É manifestamente incabível o recurso ordinário no qual se veicule pretensão não deduzida originariamente em habeas corpus cuja ordem foi concedida.



    2. Ademais, a apreciação da tese por esta Corte implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Recurso ordinário não conhecido.